Tribunal: TJSP
Processo: 2350039-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – cumprimento provisório de sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação – Obrigação de fazer – Indicação de clínica conveniada ou reembolso integral das despesas com clínica não conveniada para tratamento com terapias multidisciplinares pelo método ABA de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Inércia da agravante, determinação que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – cumprimento provisório de sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação – Obrigação de fazer – Indicação de clínica conveniada ou reembolso integral das despesas com clínica não conveniada para tratamento com terapias multidisciplinares pelo método ABA de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Inércia da agravante, determinação que custeasse integralmente o tratamento em clínica não conveniada – Inexigibilidade diante da suposta ilegitimidade para cobrança de faturas emitidas por terceiro em nome da agravante – Impossibilidade – Havia expressa determinação judicial nesse sentido, que não foi impugnada – Preclusão consumativa, não se admitindo rediscussão em sede de cumprimento provisório de sentença – Precedentes dessa Corte – Reapreciação das demais matérias suscitadas em impugnação intempestiva – Impossibilidade – Valor de astreintes mantido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.